Tribunal: TJDFT
Processo: 0743402-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS 10 DIAS. DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INDENIZAÇÃO LIMITADA A 1.000 DES - DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Caracteriza falha na prestação de serviço o extravio temporário de bagagem em viagem internacional, cabendo ao fornecedor responder objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
2. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal, sem prejuízo do diálogo das fontes com o Código de Defesa do Consumidor.
3. O art. 22 da Convenção de Montreal estabelece que nos casos de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem, a indenização fica limitada a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), salvo declaração especial de valor.
4. Na hipótese, a mala foi extraviada e devolvida somente depois do fim da viagem de 10 dias em país estrangeiro. Diante desse cenário, é devida a indenização de roupas, calçados e produtos de higiene, adquiridas pela parte autora por R$ 7.262,00, e devidamente comprovados (ID 61125004 a ID 61125008).
5. A despeito disso, por força da Convenção de Montreal, a indenização ficará limitada a 1000 DES (Direitos Especiais de Saque) que equivalem a R$ 6.473,90 na data do evento (em 16/6/2023), de acordo com as informações do Banco Central, corrigidos e acrescidos de juros.
6. Soma-se a esse valor o preço pago pela compra de nova passagem para a ilha de Menorca (R$ 569,02), conforme fixado na sentença.
7. Se a bagagem foi extraviada no voo do dia 15 de junho, descabida a tentativa de obter indenização de passeio turístico pago no dia 16 de junho. A alegação de que o passeio foi adquirido antes do extravio não foi destinatária de provas, motivo pelo qual a indenização nesse sentido é indevida.
8. O extravio de bagagem acarretou transtorno, desconforto e angústias à autora que se encontrava em viagem de lazer em outro país e ficou sem seus pertences pessoais essenciais por todo o período.
9. Diante dessas circunstâncias, deve ser majorado o valor fixado na origem para R$ 3.000,00, que retrata melhor a experiência da autora, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se alinha com os valores adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.
10. Precedentes: Acórdão 1671652, 07289205420228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023; Acórdão 1811738, 07203418320238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024; Acórdão 1877521, 07632460620238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024.
11. Recurso conhecido e provido para aumentar a indenização dos danos materiais para R$ 7.042,02 (sete mil e quarenta e dois reais e dois centavos) corrigidos monetariamente e acrescidos de juros desde a data do efetivo prejuízo (16/6/2023, Súmulas 43 e 54 do STJ), e majorar os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente a partir da publicação deste acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.
12. Sem custas ou honorários advocatícios.